Tribunal: STF
Processo: HC 236724
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.043.084//MG.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 dias-multa, em virtude da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas) (e-doc. 5, p. 117-136).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação defensiva, redimensionando a reprimenda para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 22 dias-multa (e-doc. 6, p. 61-101). Sobreveio recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (e-doc. 6, p. 146-155). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 5ª Turma do STJ (e-doc. 6, p. 214-217).



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais argumenta a nulidade do reconhecimento realizado na fase investigatória, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, inexistindo outras provas de autoria a corroborá-lo. Pondera ter sido a confissão extrajudicial do paciente retratada em juízo, além de ter se dado sem a presença de defensor.



    5. Busca a absolvição do paciente em razão de sua condenação ter se lastreado unicamente em reconhecimento fotográfico realizado extrajudicialmente e não corroborado em juízo.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Segundo a jurisprudência do STF, o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nessa linha: 



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Rev. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    7. No caso dos autos, o Juízo sentenciante afastou a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e entendeu comprovada a autoria delitiva nos seguintes termos:



    “A Defesa de Luciano César Neves Lopes arguiu, em preliminar, nulidade do reconhecimento fotográfico, por violação do modelo previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Todavia, sem razão a defesa.



    O acusado foi reconhecido durante a fase inquisitorial, pessoalmente, bem como em juízo, por videoconferência, como sendo o autor do crime, tendo sido reconhecidas as roupas que usava, sendo todas as provas colhidas extrajudicialmente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não há que se cogitar em nulidade do reconhecimento realizado pela vítima durante a audiência.



    De igual forma, não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico referente ao acusado, pois a vítima também o reconheceu pessoalmente. O reconhecimento foi repetido em Juízo, quando afirmou, sob o crivo do contraditório, que reconhecia, como o autor do delito, o acusado que se encontrava na audiência por videoconferência.



    Assim, houve o reconhecimento pessoal, na forma da lei, submetido ao crivo do contraditório, não há que se falar em nulidade.



    Assim, rejeito a preliminar.



    Passo ao exame do mérito.



    No decorrer da instrução criminal restou demonstrada a materialidade delitiva pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência policial, bem como pela prova oral produzida.



    Em relação a autoria, a testemunha Policial Militar, Juliano Maximiano de Oliveira afirmou em juízo por meio audiovisual que: ‘foram acionados pela vítima que informou o roubo; os fatos ocorreram conforme denúncia; confirma o histórico do BO de fls. 05; Heifany agiu em conjunto com Luciano, que portava um pedaço de pau’.



    A testemunha Policial Civil, Fabrício Santos Lima afirmou em juízo por meio audiovisual que: ‘colheu o depoimento da vítima; a vítima relatou que foi abordada por um homem e uma mulher; a vítima reconheceu a mulher; a vítima foi amarrada e presa dentro de casa; mostrou as imagens de câmeras e a vítima reconheceu os acusados; confirma sua assinatura no depoimento de fls. 37/38’.



    A vítima Francisco Paulo de Souza, narrou em juízo, por meio audiovisual, que: ‘estava dormindo e acordou com os acusados arrombando o portão; o indivíduo estava com um pedaço de pau; os dois indivíduos estavam com os rostos visíveis; os indivíduos reviraram sua casa e levaram sua carteira; foi amarrado e trancando dentro de casa; foi ameaçado com o pedaço de pau; reconheceu os acusados pelas imagens mostradas na delegacia; confirma o depoimento de fls. 37138; reconhece os acusados em juízo; foi Luciano foi quem lhe empurrou; Heifany lhe ameaçou dizendo que caso se mexesse ela lhe 'sentaria o porrete".



    A testemunha Luciano Costa Souza narrou em juízo por meio audiovisual que: ‘é filho da vítima; a vítima informou que foi amarrada com uma meia, ameaçada e teve bens subtraídos; três pessoas entraram na casa; não sabe se a vítima reconheceu os acusados’.



    A acusada HEIFANY DE SOUZA, interrogado em juízo por meio audiovisual, afirmou que: ‘não conhece Luciano; na data foi chamada para usar crack na residência; o indivíduo arrombou a porta da casa e agrediu o dono da residência; saiu do local; confirma o depoimento de fls. 56157’.



    O acusado LUCIANO CÉSAR NEVES LOPES, interrogado em juízo por meio audiovisual, afirmou que: ‘nega ter praticado o delito; na data dos fatos estava trabalhando na roça; já namorou com Heifany’.



    - ANÁLISE DOS AUTOS COM RELAÇÃO AO ACUSADO LUCIANO CÉSAR NEVES LOPES:



    Requer a defesa a absolvição do acusado por ausência de provas, com aplicação do princípio in dubio pro reo. No entanto, não possui razão a defesa.



    Encerrada a instrução criminal, verifico que restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitiva quanto ao delito imputado ao acusado.



    O réu negou em juízo a prática do crime, afirmando que na data dos fatos estava trabalhando.



    Todavia, a versão apresentada por ele não merece nenhum crédito, diante das robustas provas existentes nos autos quanto sua participação no roubo.



    A vítima afirmou que os acusados invadiram sua residência, lhe amarraram com uma meia, que estavam com os rostos descobertos, afirmando que foi ameaçado com um pedaço de pau, tendo os indivíduos subtraído sua carteira.



    A vítima reconheceu os acusados em juízo, como sendo os autores do delito.



    Assim a negativa de autoria do acusado não tem respaldo nos autos, sendo certo que o mesmo cometeu o delito acompanhado da corré, conforme narrado pela vítima.



    Assim, impossível a absolvição por negativa de autoria ou ausência de provas e não havendo nenhuma dúvida fundada,, não há que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo.’ (e-doc. 5, p. 119-124, grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça, ao analisar a apelação da defesa, encampou a visão adotada na origem, reputando suficiente a prova colhida:



    “A materialidade ficou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (f. 03106) e pelo Laudo Pericial (f. 14/17), sem prejuízo das demais provas orais e circunstanciais.



    A autoria, da mesma forma, é inarredável.



    Na fase extrajudicial, a ré HEIFANY DE SOUZA confirmou que estava envolvida com a ação delituosa narrada na denúncia, asseverando, contudo, que não 'colocou a mão em ninguém’. Frisou que estava sob o efeito de entorpecentes na data dos fatos. Por fim, acrescentou que o corréu LUCIANO CÉSAR NEVES LOPES não foi o coautor do delito, vejamos:



    ‘(..) eu estava sim, mas não coloquei a mão em ninguém e não fiquei com nada também’ QUE ‘estava muito louca de droga no dia e foi no embalo' QUESTIONADA sobre seu comparsa. RESPONDEU QUE não era o LUCIANO não; QUE é usuária de cocaína faz uns 2 anos: QUE nunca teve passagens policiais; QUE possui um casal de filhos, um com 2 anos e outra com 5 meses; QUE seus filhos encontram-se com a genitora da declarante. (...)’ (sic, f. 56/57) (destaque nosso).



    Em Juízo, a acusada HEIFANY DE SOUZA afirmou não conhecer o corréu. Narrou que, no dia dos fatos, sob o efeito de drogas, entrou na casa da vítima na companhia de ‘um rapaz’ desconhecido. Por fim, confirmou parcialmente as declarações prestadas perante a Autoridade Policial, repisando desconhecer o nome da pessoa que a acompanhava (f. 222 - mídia eletrônica).



    Sob o crivo do contraditório, o réu LUCIANO CÉSAR NEVES LOPES negou a prática do delito narrado na exordial acusatória. Narrou que, no dia dos fatos, estava trabalhando ‘na roça’, como maquinista. Afirmou que, na época dos acontecimentos, não possuía relacionamento amoroso com a codenunciada HEIFANY DE SOUZA (f. 222— mídia eletrônica).



    Por sua vez, a vítima F.P.S., perante a Autoridade Policial, asseverou ter sido surpreendida, no interior de sua residência, por dois (02) indivíduos, sendo eles uma pessoa do sexo feminino e outra do sexo masculino. Sustentou não ter sido agredido, frisando que teve suas mãos amarradas para trás. Narrou que os autores ficavam ‘botando medo’, batendo um objeto que parecia um pedaço de maneira no chão. Ressaltou que foram subtraídos seu relógio, a quantia de cento e cinquenta reais (R$ 150,00) e documentos pessoais. Por fim, reconheceu a ré HEIFANY, eis que esta ‘passa na porta da minha casa direto e até outro dia me pediu um copo d' água’ e, do mesmo modo, reconheceu o acusado LUCIANO CÉSAR NEVES LOPES como sendo os autores do crime, atente-se:



    ‘(...) no dia dos fatos, por volta das 03:30hs estando em sua residência foi surpreendido por dois indivíduos uma mulher baixa, de cabelo curto e um rapaz, alto, de cabelo preto’; QUE estava dormindo quando foi anunciado o assalto; QUE o declarante mora sozinho, não tendo qualquer chance de defesa; QUE não foi agredido, teve suas mãos amarradas para trás; QUE estava meio escuro, mas acredita que o assaltante estava com um pedaço de pau e ficava batendo no chão o tempo todo ‘ficaram me pondo medo’; QUE teve sua carteira, contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) subtraídos, além de seu relógio; QUE toda a ação criminosa durou cerca de 15 a 20 minutos, após os autores evadirem, pode descobrir que teve seu portão arrombado e a porta da sala de seu imóvel danificada pelos autores; QUE quanto as características dos autores, pode afirmar com certeza que a pessoa de HEIFANY DE SOUZA, seja a autora ‘ela passa na porta da minha casa direto e até outro dia me pediu um copo d'água... quando eu olhei pra ela, logo me lembrei' QUE o assaltante, não se recorda de tê-lo visto anteriormente, mas após os trabalhos de investigação desta Especializada, lhe são apresentados registros fotográficos das pessoas de HEIFANY DE SOUZA e LUCIANO CESAR NEVES LOPES, os reconhecendo sem sombra de dúvidas como sendo os autores do assalto que teve o declarante como vítima (..)’ (sic, f. 37138) (destaque nosso).



    Sob o crivo do contraditório, o ofendido F.P.S. esclareceu que estava no interior de sua residência, momento em que foi surpreendido pelos autores. Asseverou que ‘um pano’ foi amarrado em sua boca. Narrou que os responsáveis pelo crime foram uma pessoa do sexo masculino e outra do sexo feminino. Acrescentou que não conhecia os indivíduos responsáveis pelo crime. Por fim, confirmou o depoimento prestado na fase extrajudicial e reconheceu os acusados LUCIANO CÉSAR NEVES LOPES e HEIFANY PE SOUZA (f. 222— mídia eletrônica).



    Neste ponto, importante ressaltar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, é pacífico que as declarações da vítima são de extrema relevância para demonstrar as circunstâncias em que ocorreu a subtração, mormente como no caso concreto, em que não se vislumbra motivos para a inculpação de inocentes. Lembra MAGALHÃES NORONHA:



    (...)



    Ora, é cediço que no crime de roubo, assim como no de furto, tendo em vista a clandestinidade da ação, a prova direta raramente é alcançada, sendo determinantes os indícios e circunstâncias decorrentes da ação desenvolvida, para se chegar a certeza da condenação, como é o caso dos autos.



    De todo modo, além das declarações firmes e seguras da vítima, observa-se que o Policial Militar JULIANO MAXIMIANO DE OLIVEIRA relatou ter sido acionado pelo ofendido no dia dos fatos. Narrou que, de acordo com a vítima, os fatos se deram de forma congruente com a narrativa existente na Denúncia. Confirmou, por fim, o histórico do Boletim de Ocorrência lavrado na data dos acontecimentos (f 205— mídia eletrônica). 



    A corroborar, o Policial Militar FABRÍCIO SANTOS LIMA, em Juízo, narrou que, de acordo com a vítima, uma pessoa do sexo feminino e uma do sexo masculino invadiram sua residência. Asseverou, ainda conforme a narrativa elaborada pelo ofendido, que a ré já havia lhe ‘pedido um copo d' água’ em data pretérita (f. 205— mídia eletrônica).



    Por oportuno, convém ressaltar que os testemunhos de policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.



    Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade de seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas aos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação de provas.



    (...)



    Diante desse cenário, as firmes e seguras declarações da vítima F.P.S. (f. 37/38 e 222 — mídia eletrônica), corroboradas pelos depoimentos prestados pelos Policiais Militares responsáveis pela lavratura dos Boletins de Ocorrência (f. 205 - mídia eletrônica), confirmam a autoria da prática delitiva, bem como evidenciam que a subtração do patrimônio alheio, na espécie, ocorreu mediante grave ameaça e em concurso de pessoas, não existindo dúvidas a este respeito.



    Ora, rememore-se que a vítima F.P.S., sempre que ouvida, foi categórica ao reconhecer o acusado como um dos autores do crime (f. 37138 e 222 - mídia eletrônica).



    Nesse contexto, ao contrário do que tenta fazer crer a douta e combativa Defesa, entende-se que restaram suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime, assim como todas as circunstâncias elementares ao delito de roubo majorado, consistentes, in casu, na subtração do patrimônio alheio mediante emprego de grave ameaça, o que torna insubsistente o pedido de formulado pela Defesa de LUCIANO CÉSAR NEVES LOPES.” (e-doc. 6, p. 69-74, grifos nossos).



    9. A condenação, portanto, não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima na fase policial. Com efeito, além da referida diligência probatória, feita na fase de inquérito e repetida em Juízo, com idênticas conclusões, tendo o ofendido reconhecido com certeza o paciente considerando o fato de ter cometido o delito com o rosto visível, levou-se em consideração o depoimento prestado pelos policiais que apuraram o caso.



    10. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. (...). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    11. Registro que dissentir do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator